Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GEOVANI OLIVEIRA FIGUEREDO, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Ceilândia, pelo qual recomendou, no momento da prolação da sentença penal condenatória, que o sentenciado permaneça preso por conta da prisão preventiva anteriormente decretada, mesmo sendo estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o ato ora atacado é incompatível com a condenação, por equivaler ao cumprimento de pena em regime fechado. Alega que a situação é absurda, isso porque impõe situação mais desfavorável ao sentenciado que decide recorrer, na medida em que, caso não tivesse apelado, estaria desde já cumprindo pena em regime semiaberto. Argumenta que além disso, com a manutenção da prisão preventiva, a autoridade coatora estaria permitindo a execução provisória da pena, o que é considerado inconstitucional pelo e. STF. Por fim, assevera que o r. comando judicial hostilizado não está fundamentado, sequer respaldado em quaisquer das circunstâncias do art. 312 do CPP, tendo o d. magistrado de piso se limitado a afirmar que permanecem as razões que outrora justificaram a prisão preventiva, medida que é sempre considerada excepcional no sistema processual penal. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e colocado o paciente em liberdade, para que nessa condição possa aguarda a tramitação do recurso tirado contra a r. sentença que lhe foi desfavorável, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem o presente writ, GEOVANI OLIVEIRA FIGUEREDO foi condenado pelos crimes de roubo (art. 157, § 2o, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), a uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, para ser expiada no regime inicial semiaberto. Na r. sentença, proferida em 10/06/2020, o d. juízo ainda decidiu por manter a prisão preventiva do sentenciado, ao dispor que “posto que permanecem íntegros os motivos que justificaram a sua segregação cautelar” (ID 17525321). A prisão preventiva do acusado/paciente havia sido decretada na audiência de custódia, ocorrida em 26/09/2019, com fulcro nos seguintes fundamentos (ID 17525322, pgs. 61/62): “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autuado. Segundo consta, o autor do fato abordou as vítimas em local público, em concurso de agentes envolvendo um menor de idade, com emprego de faca e simulacro de arma de fogo, além de haver notícias de que o veículo seria levado para Águas Lindas de Goiás e depois para o Paraguai. Ou seja, há indícios de que os autuados possam estar associados a outras pessoas para a prática de delitos dessa natureza. O fato é gravíssimo e a prisão se mostra necessária”. O d. Juízo do conhecimento, na reavaliação da medida restritiva no curso do processo, manteve a custódia preventiva do acusado/sentenciado, por entender que os fundamentos constantes do decreto segregatório permaneceram íntegros (ID 17525322, pgs. 98/99). Diante desse cenário e ao menos por este juízo de estrita delibação, tenho para mim que não se fazem presente os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. Primeiramente, entendo que a fundamentação exposta na r. sentença, apesar de sucinta, não afronta os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 315, § 2o, I, II e III, do CPP, nem prejudica o direito de defesa do acusado. Ora, o d. magistrado informante reiterou a necessidade de o acusado/sentenciado permanecer preso, em referência aos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP e em remissão à r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente. No particular, é preciso considerar, ainda, que a jurisprudência procedente do c. STJ é firme no sentido de que a reiteração/recomendação da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela permanência dos motivos que a autorizaram, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme preconiza o § 1o do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a recorrente foi surpreendida na posse de expressiva quantidade de droga - 31,9g de maconha e 54,7g de crack -, ‘além de dinheiro e aparelhos de celular, que eram destinados, em tese, aos presos da Penitenciária de São Pedro de Alcântara’. 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da recorrente. 5. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020)". Superada a questão suscitada apontando nulidade, o impetrante argumenta a respeito do não cabimento da prisão preventiva em face da prolação da sentença, com a condenação do acusado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto. Sobre o tema, prevalece também no c. STJ o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar como regime carcerário fixado na sentença” (RHC 94.536, RHC 123277). Essa mesma orientação é seguida e adotada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Dessa forma, repito, ao menos nesse momento do exame de pedido de liminar, tenho que a r. decisão impugnada não se afigura merecedora de qualquer tipo de reparo, até porque no seu bojo não carrega qualquer coação ilegal ou abuso. Além disso, em relação ao perigo da demora, trata-se de sentença proferida há um mês, sendo recomendável que eventual pronunciamento com o propósito de reforma ocorra somente após as informações que serão prestadas pelo d. Juízo da Execução. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais a respeito da prisão do paciente, sobretudo em relação a sua eventual adequação ao regime estabelecido na r. sentença. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.